Tribunal: TJMT
Processo: 1027683-49.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027683-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA - CNPJ: 01.428.030/0001-66 (APELANTE), ALTAIR GOMES CAIXETA - CPF: 000.329.247-98 (ADVOGADO), LUANA BIANCARDINI ARAUJO - CPF: 075.662.931-41 (APELADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA FIES. RECUSA DE MATRÍCULA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ATUAÇÃO DA CPSA. DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que

determinou a efetivação da matrícula da autora no curso de Medicina com financiamento FIES, fixou multa diária por descumprimento e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação que envolve matrícula em instituição privada com financiamento FIES; e (
ii
) apurar a legalidade da recusa de matrícula
pela instituição de ensino, diante do alegado não preenchimento de requisitos e da suposta impossibilidade técnica de cumprimento da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete à Justiça Estadual julgar demandas propostas contra instituições privadas de ensino superior, mesmo quando envolvem o FIES, pois não há interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias.

A recusa de matrícula com base em juízo subjetivo da CPSA sobre a suficiência da renda, sem previsão normativa clara e sem oportunizar complementação documental, caracteriza falha na prestação do serviço educacional.

A Portaria no 209/2018 do MEC permite a autodeclaração do estudante como único membro do grupo familiar, desde que comprove capacidade financeira para arcar com os encargos não cobertos pelo FIES.

A atuação da CPSA está integrada à estrutura da instituição de ensino, atraindo a responsabilidade objetiva da ré pelas condutas que inviabilizam indevidamente o exercício do direito à educação.

A alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da sentença não prospera, pois cabia à instituição de ensino diligenciar a inclusão do MEC na lide, o que não foi feito.

A recusa de matrícula após convocação formal, com base em exigência subjetiva e desproporcional, viola o princípio da boa-fé objetiva, configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A Justiça Estadual é competente para julgar ação contra instituição privada de ensino, ainda que envolva o Programa FIES, quando inexistente interesse jurídico direto da União.

A recusa de matrícula fundamentada em juízo subjetivo da CPSA, sem respaldo normativo e sem oportunidade para saneamento, configura falha na prestação do serviço.

A convocação formal para matrícula gera legítima expectativa de direito e obriga a instituição a observar os princípios da boa-fé e da confiança.

A negativa indevida de matrícula gera abalo moral indenizável, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14; CPC, art. 338; Portaria MEC no 209/2018.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ, Apelação Cível no 0000931-59.2021.8.19.0067, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 13.09.2023;

TJ-SP, Apelação Cível no 1000471-39.2020.8.26.0150, Rel. Des.
Antonio
Nascimento, j. 22.03.2024;

STJ,
AgRg
no CC no 109231/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.04.2010.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA (FACULDADE ATENAS) contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, ajuizada por Luana
Biancardini
Araújo, alegando que teve sua matrícula no curso de Medicina recusada pela instituição de ensino, mesmo após ter sido aprovada no processo seletivo do Programa FIES e cumprido os requisitos exigidos.

O juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a efetivação da matrícula da autora no curso de Medicina com financiamento pelo FIES, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, além da condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(id 271105875)
.

O apelante sustenta a incompetência da Justiça Estadual, afirmando que o litígio envolve o MEC/FNDE, gestor do Programa FIES, o que atrairia a competência da Justiça Federal. No mérito, defende que a recusa na matrícula decorreu do regular exercício das atribuições da CPSA – Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, que indeferiu a inscrição da autora por ausência de documentos que comprovassem sua capacidade financeira. Alega ainda impossibilidade técnica de cumprimento da sentença, pois a matrícula dependeria de reabertura do sistema SISFIES pelo MEC, o qual não integra a lide, razão pela qual pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma integral da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(id 271105892)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal está centrada na legalidade do indeferimento de matrícula da autora no curso de Medicina sob o Programa FIES, por decisão da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino ré, bem como na competência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação
.

Quanto à alegação de incompetência da Justiça Estadual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao afirmar que, em ações propostas exclusivamente contra instituições privadas de ensino, ainda que envolvam o Programa FIES, a competência é da Justiça Estadual, pois inexiste interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
COMUM.
1. Hipótese em que a Justiça Federal e a Justiça Estadual discutem a competência para processamento e julgamento de Ação Ordinária em que se objetiva matrícula em instituição privada de ensino superior. 2. A partir do julgamento do Conflito de Competência 35 .972/SP, a Primeira Seção decidiu que o critério definidor da competência da Justiça Federal é, em regra, ratione personae, isto é, leva em consideração a natureza das pessoas envolvidas na relação processual. 3. "As universidades estaduais gozam de total autonomia para organizar e gerir seus sistemas de ensino
( CF
/88, art. 211), e seus dirigentes não agem por
delegação da
União.
A apreciação jurisdicional de seus atos é da competência da Justiça Estadual."(CC 45.660/PB, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJ de 11 .4.2005). 4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de
Criciúma-SC
. 5. Agravo Regimental não provido. (STJ -
AgRg
no CC: 109231 SC 2009/0232477-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/04/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/09/2010)

No caso, a autora sustenta ter preenchido os requisitos exigidos para contratação do FIES e, mesmo assim, foi impedida de efetivar sua matrícula.

A sentença examinou adequadamente os elementos dos autos e concluiu que a recusa da matrícula não decorreu de violação formal ao processo seletivo do FIES, mas sim de juízo subjetivo da CPSA sobre a suficiência da renda declarada pela candidata, com exigência de documentos de terceiros (pais), que não compunham o grupo familiar declarado, o que não encontra respaldo normativo inequívoco.

A Portaria no 209/2018, que disciplina os procedimentos do FIES, prevê expressamente que o estudante poderá se declarar como único membro do grupo familiar, devendo comprovar, nesse caso, capacidade de arcar com os custos adicionais não cobertos pelo financiamento
(art. 49, §5o)
. O indeferimento da matrícula, nestas circunstâncias, por decisão interna da CPSA, sem abertura de prazo para saneamento ou apresentação de documentos adicionais, caracteriza indevida restrição ao exercício do direito à educação.

A atuação da CPSA, embora necessária para validar informações e prevenir fraudes, não pode ultrapassar os limites legais e criar barreiras que frustrem o acesso ao ensino superior, sobretudo quando o ordenamento jurídico assegura à educação o status de direito fundamental.
A negativa de matrícula, diante da documentação inicialmente considerada regular e da ausência de oportunidade concreta para suprir as exigências complementares, revela-se desproporcional, especialmente quando a vaga da candidata já havia sido aprovada e o financiamento disponibilizado no sistema FIES.

No tocante à responsabilidade da CPSA, cumpre destacar que sua atuação
se encontra

integrada à estrutura da instituição de ensino, de modo que eventuais falhas ou abusos em seu proceder constituem falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição educacional, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATUAÇÃO DA CPSA QUE IMPOSSIBILITOU A RENOVAÇÃO DO FIES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO.
1. Autora que reclama não ter conseguido renovar o FIES em razão do fechamento das agências bancárias durante a pandemia, sendo orientada pelo FIES sobre a possibilidade de a CPSA reiniciar o processo de novo aditamento de renovação, pois no
Sisfies
o status já constava como cancelado 2. Sentença que julgou procedente o pedido para garantir que a autora continuasse a cursar a faculdade de engenharia até sua graduação sem restrições ou cobranças, determinando que os boletos emitidos pela parte ré ficam suspensos até total quitação do financiamento estudantil pela parte autora, momento em que serão cancelados.
3 .
Apelação da parte ré arguindo a incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, pela improcedência dos pedidos, tendo em vista que foi a autora quem não renovou o FIES no prazo devido e que o financiamento estudantil da autora permanece irregular, não tendo sido repassados quaisquer valores atinentes à contraprestação realizada pela apelante, postulando a reforma da sentença para que possa efetuar as cobranças das semestralidades não repassadas pelo FIES. 4. Afasta-se a preliminar de incompetência do juízo, tendo em vista que o
pedido formulado para continuidade dos estudos foi somente em face da parte ré, não havendo o que se falar em inclusão da União no feito. 5. Verifica-se que o aditamento do contrato da autora dependia da atuação da CPSA, que não comprova ter impulsionado o processo conforme requerido pela autora e orientado pelo FIES. Assim, em não havendo pagamento pelo FIES, por ter sido o aditamento realizado pela CPSA sem qualquer justificativa, resta comprovada a falha na prestação do serviço pela instituição de ensino. 6. Conhecimento e não provimento do recurso
.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATUAÇÃO DA CPSA QUE IMPOSSIBILITOU A RENOVAÇÃO DO FIES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1. Autora que reclama não ter conseguido renovar o FIES em razão do fechamento das agências bancárias durante a pandemia, sendo orientada pelo FIES sobre a possibilidade de a CPSA reiniciar o processo de novo aditamento de renovação, pois no
Sisfies
o status já constava como cancelado 2. Sentença que julgou procedente o pedido para garantir que a autora continuasse a cursar a faculdade de engenharia até sua graduação sem restrições ou cobranças, determinando que os boletos emitidos pela parte ré ficam suspensos até total quitação do financiamento estudantil pela parte autora, momento em que serão cancelados. 3. Apelação da parte ré arguindo a incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, pela improcedência dos pedidos, tendo em vista que foi a autora quem não renovou o FIES no prazo devido e que o financiamento estudantil da autora permanece irregular, não tendo sido repassados quaisquer valores atinentes à contraprestação realizada pela apelante, postulando a reforma da sentença para que possa efetuar as cobranças das semestralidades não repassadas pelo FIES. 4. Afasta-se a preliminar de incompetência do juízo, tendo em vista que o pedido formulado para continuidade dos estudos foi somente em face da parte ré, não havendo o que se falar em inclusão da União no feito. 5. Verifica-se que o aditamento do
contrato da autora dependia da atuação da CPSA, que não comprova ter impulsionado o processo conforme requerido pela autora e orientado pelo FIES. Assim, em não havendo pagamento pelo FIES, por ter sido o aditamento realizado pela CPSA sem qualquer justificativa, resta comprovada a falha na prestação do serviço pela instituição de ensino. 6. Conhecimento e não provimento do recurso
.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATUAÇÃO DA CPSA QUE IMPOSSIBILITOU A RENOVAÇÃO DO FIES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1. Autora que reclama não ter conseguido renovar o FIES em razão do fechamento das agências bancárias durante a pandemia, sendo orientada pelo FIES sobre a possibilidade de a CPSA reiniciar o processo de novo aditamento de renovação, pois no
Sisfies
o status já constava como cancelado 2. Sentença que julgou procedente o pedido para garantir que a autora continuasse a cursar a faculdade de engenharia até sua graduação sem restrições ou cobranças, determinando que os boletos emitidos pela parte ré ficam suspensos até total quitação do financiamento estudantil pela parte autora, momento em que serão cancelados. 3. Apelação da parte ré arguindo a incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, pela improcedência dos pedidos, tendo em vista que foi a autora quem não renovou o FIES no prazo devido e que o financiamento estudantil da autora permanece irregular, não tendo sido repassados quaisquer valores atinentes à contraprestação realizada pela apelante, postulando a reforma da sentença para que possa efetuar as cobranças das semestralidades não repassadas pelo FIES. 4. Afasta-se a preliminar de incompetência do juízo, tendo em vista que o pedido formulado para continuidade dos estudos foi somente em face da parte ré, não havendo o que se falar em inclusão da União no feito. 5. Verifica-se que o aditamento do contrato da autora dependia da atuação da CPSA, que não comprova ter impulsionado o processo conforme requerido pela autora e orientado pelo
FIES. Assim, em não havendo pagamento pelo FIES, por ter sido o aditamento realizado pela CPSA sem qualquer justificativa, resta comprovada a falha na prestação do serviço pela instituição de ensino. 6. Conhecimento e não provimento do
recurso.

(TJ-RJ - APL: 00009315920218190067 202300158630, Relator.: Des(a). RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 13/09/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20)

Além disso, conforme assentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Relação de consumo. Curso Superior. Aditamento FIES. Elementos dos autos que evidenciam a falha na prestação dos serviços pela instituição de ensino. Danos morais configurados. Quantificação. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção do julgado. RECURSO
DESPROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000471-39.2020.8.26 .0150 Cosmópolis, Relator.:
Antonio
Nascimento, Data de Julgamento: 22/03/2024, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024)

A similitude fática é evidente: em ambos os casos, a recusa administrativa fundada em formalismos excessivos por parte da CPSA implicou obstrução ao direito da aluna de cursar o ensino superior, gerando, de modo direto, o dano moral reconhecido na sentença.

Ademais, há nos autos documento oficial expedido pela própria instituição de ensino, no qual a autora foi formalmente convocada para matrícula, com prazo estabelecido, criando legítima expectativa de direito ao ingresso no curso superior
(id 271105853)
. A recusa posterior, com base em critérios subjetivos, afronta a boa-fé objetiva e os princípios da
confiança e da segurança jurídica, que regem as relações de consumo e as práticas administrativas no âmbito educacional.

Ainda que se trate de fase pré-contratual, a convocação cria vínculo obrigacional pautado pela boa-fé objetiva, que impõe à instituição o dever de transparência, coerência e lealdade. A subsequente negativa de matrícula com base em juízo subjetivo da CPSA, sobre capacidade financeira já presumida suficiente no momento da convocação, viola o princípio da confiança legítima e afronta os critérios legais do próprio edital de seleção, além de agravar a situação da autora, que compareceu à instituição no prazo estipulado e foi impedida de concluir a matrícula por resistência indevida da ré.

Essa conduta, à luz da documentação acostada, reforça a caracterização do dano moral e sustenta o entendimento de que a sentença não merece reforma.

A alegada impossibilidade de cumprimento da sentença sem reabertura do sistema pelo MEC não exime a responsabilidade da instituição de ensino, que deveria ter oportunamente diligenciado a inclusão do ente federal na lide, por meio de pedido de intervenção de terceiro, ou mesmo por provocação ao juízo quanto à necessidade de integração processual. Ao contrário, preferiu assumir a recusa de matrícula por conta própria, arcando, portanto, com as consequências legais da sua conduta omissiva.

Não se verifica, portanto, qualquer abuso na sentença que determinou a efetivação da matrícula e impôs reparação moral. Ao contrário, trata-se de medida que visa assegurar a eficácia do direito fundamental à educação e coibir práticas administrativas indevidas que violam a boa-fé objetiva nas relações educacionais.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025